Tribunal: TJDFT
Processo: 0736433-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736433-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 203790898 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA, que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que indeferiu o pedido de realização de nova perícia. Afirma, em suma, que foi deferida a realização de prova pericial; que se determinou a intimação das partes com antecedência mínima de cinco dias da data de realização do exame; que não foi intimado da prática do ato processual; que só tomou ciência após a realização do exame; que restou inviabilizada a participação de seu assistente técnico na perícia médica; que o médico está proibido de se pronunciar sem exame direto da pessoa a ser periciada, por força de orientação do Conselho Federal de Medicina; que houve violação à ampla defesa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de realização de realização de nova perícia, assegurando sua participação. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da nulidade do laudo pericial produzido sem a participação do assistente técnico do Distrito Federal. Inicialmente, é fato incontroverso, porquanto consignado na própria decisão agravada, que o Distrito Federal só tomou ciência da data da realização da perícia médica após a sua realização, e a decisão que deferiu a produção da prova pericial havia determinado que “as partes e seus assistentes técnicos deverão ser intimados sobre a data e o local da perícia com antecedência de 05 (cinco) dias.” O juízo a quo considerou que, a despeito dessa irregularidade, o Distrito Federal poderia ter impugnado o laudo pericial, de modo que não houve prejuízo ao exercício do direito de defesa. Ocorre que o artigo 466, §2o, do Código de Processo Civil disciplina que o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos. Além disso, o artigo 278 do Código de Processo Civil dispõe que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, procedimento observado pela parte agravante. Imperioso consignar que a perícia médica, na modalidade cardiológica, objetiva a avaliação da alegada cardiopatia que ensejaria isenção do pagamento de Imposto de Renda. Nesse cenário, o Distrito Federal acostou parecer do Conselho Federal de Medicina, que tinha o Conselho Nacional de Justiça como interessado (ID 63512080), no qual se declarou que “a perícia médica sem a realização de exame físico direto na periciada afronta o art. 92 do CEM, que veda o médico assinar laudos periciais, auditoriais ou verificação médico-legal caso não tenha realizado pessoalmente o exame”. Ainda que o assistente técnico não realize, propriamente, o exame, deve ser assegurado seu acompanhamento nessa etapa, sob pena de nulidade. Desse modo, o contraditório posterior, nas hipóteses de avaliação médica presencial, não é capaz de suprir a irregularidade consistente na ausência de participação do assistente técnico da parte. Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, se for proferida sentença com base em laudo pericial do qual não foi assegurada a participação do assistente técnico da parte. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora